Tribunal: TJMT
Processo: 1036113-41.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036113-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA REGISTRADA ANTES DO FATO GERADOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DE CDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante em execução fiscal de IPTU, em razão da alienação registrada dos imóveis antes do fato gerador do tributo, e extinguiu parcialmente a execução por excesso de cobrança de CDAs já quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a embargante pode ser responsabilizada pelo pagamento do IPTU, apesar da transferência formal dos imóveis antes do fato gerador; e (ii) verificar se há excesso de execução em razão da inclusão de CDAs já quitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, sendo que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade ocorre com o registro do título translativo no cartório competente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário formalmente registrado, não podendo ser atribuída ao antigo proprietário se a alienação foi devidamente registrada antes do fato gerador.

5. No caso concreto, restou demonstrado que os imóveis vinculados às CDAs impugnadas já haviam sido transferidos e registrados no cartório imobiliário antes da ocorrência do fato gerador, o que afasta a responsabilidade tributária da embargante.

6. O excesso de execução ficou caracterizado pela inclusão de CDAs já quitadas, conforme documentação anexada aos autos, tornando inexigível a cobrança, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. Os precedentes firmados no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1158 do Superior Tribunal de Justiça não se aplicam ao caso, pois tratam de alienação fiduciária, enquanto a hipótese dos autos envolve transferência definitiva de propriedade.

8. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados para 1% sobre o valor das CDAs excluídas da execução, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário formalmente registrado no cartório de imóveis, não podendo ser exigida do alienante se a transferência foi regularmente registrada antes do fato gerador.

2. O excesso de execução caracteriza-se pela inclusão de débitos já quitados, sendo inexigível a cobrança indevida, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do antigo proprietário impõe a exclusão das CDAs referentes a imóveis cuja alienação tenha sido devidamente registrada antes da ocorrência do fato gerador.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível quando há ampliação do trabalho do patrono da parte vencedora, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34; CC, art. 1.245; CPC, arts. 803, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.448.519/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 04/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizado por N.C. IMÓVEIS LTDA., em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT. O objeto do litígio diz respeito a cobranças relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de diversos imóveis, conforme Certidões de Dívida Ativa listadas nos autos.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante em relação a determinadas CDA’s, relativas aos imóveis cuja transferência foi devidamente registrada antes do fato gerador do tributo. Declarou extintas outras execuções fiscais, haja vista a comprovação de quitação dos respectivos débitos.

O Apelante alega equívoco da sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante, argumentando que a propriedade formalmente registrada ainda se encontrava em nome da empresa recorrida, não cabendo a exclusão das CDA’s com base apenas em contratos particulares de compromisso de compra e venda.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença no que tange à extinção da execução fiscal de CDA’s quitadas, argumentando que a comprovação do pagamento foi intempestiva e, portanto, não poderia ensejar a extinção da execução.

Aduz a inaplicabilidade do Tema 1.158 do STJ e do Tema 1.184 do STF ao caso concreto, sob o argumento de que não se trata de discussão acerca da responsabilidade tributária de credores fiduciários, mas sim da própria legitimidade passiva da embargante, na condição de proprietária registral.

Ao final requer a reforma da sentença, com a consequente manutenção da execução fiscal quanto às CDAs discutidas nos autos.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, pelo seu desprovimento, argumentando que a sentença proferida pelo Juízo "
a quo"
está devidamente fundamentada, além de que a comprovação da transferência dos imóveis antes da ocorrência do fato gerador exclui sua responsabilidade pelo pagamento do IPTU.

Aponta ainda, que a execução fiscal não poderia subsistir em relação aos créditos tributários já quitados, conforme demonstrado nos autos.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos refere-se à legalidade da inclusão da recorrida, N C IMÓVEIS LTDA, como responsável pelos débitos de IPTU relacionados a diversos imóveis, mesmo após a alienação a terceiros, bem como à existência de excesso de execução, dada a inclusão de CDAs já quitadas no montante cobrado.

A sentença de primeiro grau declarou a ilegitimidade passiva da recorrida para algumas dessas cobranças, determinando a extinção parcial da execução fiscal.

O juízo “
a quo”
fundamentou sua decisão na comprovação de que, à época dos fatos geradores dos tributos, os imóveis vinculados às CDAs nºs
8365/2023, 8341/2023, 8536/2023, 8385/2023, 8402/2023, 8500/2023, 8511/2023, 8460/2023, 8347/2023, 8530/2023, 8381/2023, 8551/2023, 8395/2023, 8372/2023, 8418/2023 e 8401/2023
já não pertenciam à empresa embargante, uma vez que haviam sido alienados com registro no cartório imobiliário antes da ocorrência do fato gerador do tributo.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustenta que a decisão viola o disposto no artigo 34 do Código Tributário Nacional, que estabelece como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título. Argumenta, ademais, que não cabe a exclusão da dívida sem a comprovação efetiva do registro formal de transferência.

Ocorre que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária se opera com o registro do título translativo no cartório competente.

O art. 34 do Código Tributário Nacional define como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. No entanto, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a obrigação tributária decorre do registro formal da propriedade no Cartório de Imóveis, de modo que, se o imóvel já havia sido transferido antes da ocorrência do fato gerador do tributo, o antigo proprietário não pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo STJ:

"A responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário do imóvel, considerando-se como tal aquele que figura no registro de imóveis. A simples promessa de compra e venda, sem registro, não transfere a obrigação tributária" (STJ, AgInt no AREsp 1.448.519/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 04/02/2020).

No caso concreto, a sentença corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante quanto às seguintes CDAs, pois os imóveis correspondentes foram transferidos antes do fato gerador do IPTU: 8365/2023, 8341/2023, 8536/2023, 8385/2023, 8402/2023, 8500/2023, 8511/2023, 8460/2023, 8347/2023, 8530/2023, 8381/2023, 8551/2023, 8395/2023, 8372/2023, 8418/2023 e 8401/2023.

Ainda, houve a exclusão parcial dos débitos referentes às CDAs 8440/2023 e 8555/2023, relativos aos anos de 2020 e 2021, por conta do registro da venda antes do fato gerador.

Assim, a responsabilidade tributária do IPTU recai sobre o adquirente do bem, desde que devidamente registrada a transferência, como restou comprovado nos autos para os imóveis referidos na sentença.

A propósito, nesse sentido esta Corte já se manifestou:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA PARCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPROVADA POR CERTIDÃO DO CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) Comprovado que a parte executada não mais era proprietária, ou possuidora, a qualquer título, do imóvel na data da propositura da execução fiscal, nem, tampouco, na data referente ao período em que se executam os tributos devidos, não há como reconhecer sua legitimidade para compor o polo passivo da ação executiva.” (TJ-MT - APL: 00113095920058110002 MT, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/09/2016)

Quanto ao excesso de execução, verifico que a embargante demonstrou a quitação de diversas CDAs, conforme certidões anexadas aos autos.

Nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC, a execução é inexequível quando a obrigação não existe, sendo correta a extinção das cobranças referentes às CDAs:

8375/2023, 8569/2023, 8568/2023, 8567/2023, 8566/2023, 8565/2023, 8564/2023, 8563/2023, 8562/2023, 8561/2023, 8560/2023, 8559/2023, 8558/2023, 8557/2023, 8556/2023, 8555/2023, 8418/2023, 8554/2023, 8553/2023, 8552/2023, 8551/2023, 8550/2023, 8549/2023, 8548/2023, 8547/2023, 8546/2023, 8545/2023, 8544/2023, 8543/2023, 8542/2023, 8541/2023, 8540/2023, 8539/2023, 8538/2023, 8537/2023, 8536/2023, 8535/2023, 8534/2023, 8533/2023, 8532/2023, 8531/2023, 8530/2023, 8529/2023, 8528/2023, 8527/2023, 8526/2023, 8525/2023, 8524/2023, 8523/2023, 8522/2023, 8521/2023, 8520/2023, 8519/2023, 8518/2023, 8517/2023, 8516/2023, 8515/2023, 8514/2023, 8513/2023, 8512/2023, 8511/2023, 8510/2023, 8509/2023, 8508/2023, 8507/2023, 8506/2023, 8505/2023, 8504/2023, 8503/2023, 8502/2023, 8501/2023, 8500/2023.

Destarte, correta a sentença recorrida, que reconheceu a ilegitimidade da executada com relação aos débitos cobrados de imóveis que já estariam registrados em nome dos adquirentes, antes do fato gerador, bem como a exclusão parcial de débitos, restando apenas os debitos que tiveram fatos geradores antes do registro do ato translativo no cartório imobiliário.

Não merece acolhida, também, o argumento de que haveria violação ao Tema 1184 do STF e ao Tema 1158 do STJ, uma vez que tais precedentes tratam de alienação fiduciária, hipótese distinta da ora analisada.

Quanto aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro-os para 1% (um por cento) sobre o valor das CDAs excluídas da execução, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025